Tribunal: TJES
Processo: 0014091-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014091-20.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE PACIFICO DE PINHO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ PACÍFICO DE PINHO JÚNIOR
, inconformado com a r. sentença de fls. 30/31-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face do ora apelante às fls. 02/03-v, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 09h40min, na Rua Piraúba, bairro Nova Carapina II, município de Serra/ES, policiais militares, por ocasião de uma ronda de rotina na região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram um grupo de pessoas, sendo certo que as mesmas, ao visualizarem os PMs se aproximarem, se dispersaram em sentidos opostos.

Neste momento, os policiais militares perceberam que um indivíduo que usava um boné azul e bermuda preta estampada, o denunciado José Pacífico, estava segurando algo suspeito nas mãos. O denunciado, ao perceber que os PMs estavam se aproximando dele para a abordagem, jogou uma bolsinha que segurava nas mãos em um terreno cercado por arames farpados. E, de imediato, os referidos policiais procederam a abordagem.

Ato contínuo, os PMs conseguiram ter acesso até o local onde estava a bolsinha e constataram que em seu interior havia 30 (trinta) pinos da substância denominada ‘cocaína’, 14 (quatorze) buchas de ‘maconha’ e 01 (uma) pedra de ‘crack’.”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 46001167, de fl. 23; do Auto de Apreensão de fl. 11, ambos do inquérito policial em anexo; e, ainda, do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2419/2022, de fl. 25/26.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese o apelante, na esfera judicial, tenha negado os fatos narrados na exordial, dizendo “que foi comprar drogas, pois era usuário”, certo é que os depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem demonstraram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos dos referidos depoimentos. Confira-se:

SD Walace Siqueira Costa (fl. 32)
:

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam fazendo patrulhamento de rotina, viram um indivíduo dispensando uma sacola num terreno baldio; que acha que algumas substâncias saíram da sacola quando o réu jogou pela cerquinha, pois foram encontradas algumas espalhadas também; que tinha dois ou três indivíduos e foram um pra cada direção
e identificaram a pessoa que jogou e abordaram ele e fizeram as buscas do material que ele jogou fora; que o réu foi levado para a delegacia
; que o réu comentou algo sobre as drogas, mas não lembra o que foi; DADA A PALAVRA A DEFESA AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que participou com o CB Sanlei na diligência; que o depoente e seu amigo fizeram a busca no local, mas não lembra quem achou a sacola, mas não lembra quem pegou a sacola e quem pegou o restante das drogas que caíram, mas ambos acharam as drogas;
que viu o réu dispensando a droga e somente viu ele dispensando e não os outros
; que acha que as drogas se espalharam pelo terreno quando ele lançou, mas não sabe se estavam separadas na sacola nas mãos do réu ou se estavam dentro da sacola e caiu quando foram lançadas, mas que as drogas estavam na mão dele; (...).

CB Sanley AlmeidaTavares dos Santos (fl. 33)
:

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento local conhecido pelo intenso tráfico conhecido como ‘fronteira’; que visualizaram um grupo de indivíduos e eles ao verem a polícia correram e
no meio do grupo um indivíduo de boné azul e sem camisa dispensou uma sacola num terreno baldio; que em revista no indivíduo nada foi encontrado e no terreno, pegaram o objeto dispensado, contia entorpecente
; que perguntado o nome do individuo ele disse que era Fabrício; que no DPJ foi verificado que ele possuía outro nome; que então a ocorrência foi entregue a autoridade competente; DADA A PALAVRA A DEFESA AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que foi o depoente quem encontrou a sacola no terreno baldio e foram aproximadamente 30 pinos de cocaína e 12 buchas de maconha e 1 pedra de crack; que tinha outras pessoas e o réu estava junto, mas todos se dispersaram e o único que dispensou algo foi o réu.
(...)”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente se aplica caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, §2º da Lei n° 11.343/06, a quantidade, a variedade e as circunstâncias verificadas – dispensar a droga em um terreno baldio - não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Ainda sob idêntico enfoque, cabe destacar que, nos termos consignados no judicioso parecer ministerial, “as provas colacionadas aos autos deixam evidente a prática do crime de tráfico de drogas e não o mero uso de entorpecentes, eis que, como já exposto, o apelante praticou a conduta típica e antijurídica descrita na Denúncia, uma vez que fora pego com considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, bem com as circunstâncias da apreensão e o comportamento evasivo do acusado denotam a traficância exercida.”

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias, responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso deve prevalecer.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.